Tribunal: TJDFT
Processo: 0734092-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734092-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RC PRODUCOES E EVENTOS LTDA AGRAVADO: FABRICIO RODRIGUES FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo e instrumento interposto por RC PRODUCOES E EVENTOS LTDA em face da decisão de ID 167319248 proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença 0727625-61.2021.8.07.0001, promovido por FABRICIO RODRIGUES FARIAS na qual houve o indeferimento do processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravante, bem assim o pedido de concessão de gratuidade de justiça e indeferimento do pedido de “retirada do bloqueio sobre o veículo apreendido porque a parte executada não demonstrou nenhum motivo para a retirada do gravame ou para desconstituir a penhora”. Determinada a intimação da parte agravante para se manifestar quando à impossibilidade de apresentação da pretensão recursal na primeira oportunidade (ID 50497399), o agravante traz junto às petições de ID 50573144 e 50573146 as razões recursais e pedidos relativos ao objeto recursal. Apreciado em plantão (ID 50573903), sem apreciação do pleito liminar, novamente traz o agravante razões e pedidos recursais no ID 50630563, seguido do pagamento de custas processuais (ID 50851273). No despacho de ID 51233543, esta relatoria determinou o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, no que fora seguido da petição de ID 51772456 com o comprovante do preparo. É o relatório. Decido. O recurso não comporta ultrapassar a barreira da admissibilidade recursal, porquanto que ainda que o at. 932 do CPC preveja a possibilidade e serem sanados vícios existentes na peça recursal, essa faculdade não se confunde com a possibilidade de emenda da integralidade das razões recursais, bem assim a declinação dos pedidos que delineiam o objeto recursal, os quais não foram oportunamente declinados. Na espécie, devidamente intimada a parte agravante para demonstrar a eventual impossibilidade de apresentação da integralidade da peça recursal na primeira oportunidade (ID 50244232), nada dispôs o agravante nesse tocante. Com efeito, ocorreu na espécie preclusão consumativa quanto ao direito da parte de recorrer quando da apresentação da petição genérica de ID 50244232, sobretudo porque ausente justificativa para a não apresentação dos fundamentos da impugnação da decisão agravada bem assim dos pedidos recursais, não se admitindo a modificação ou aditamento de razões recursais, não se tratando de mero vício ou adequação procedimental, senão de ausência total de elementos que pudessem avaliar, minimamente, a irresignação do agravante desde a primeira oportunidade. Nesse descortino, destaco o seguinte aresto desta e. Turma: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE EMENDA AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. O artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, estabelece que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A petição recursal exaure o direito de recorrer, não sendo possível a apresentação de emenda ao recurso, diante da preclusão consumativa. (Acórdão 1429236, 07359416620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Portanto, inviável a admissibilidade da petição de ID 50244232 como recursal, visto que inapta à sua destinação, não sendo passível de emenda por não se tratar a manifestação posterior de mera complementação ou vício sanável (ID 50573146), restando evidenciada a preclusão consumativa do ato de recorrer já naquela primeira oportunidade. Assim sendo, com amparo no art. 932, III c/c 330, I, ambos do CPC, INADMITO a petição de ID 50244232. Comunique-se o Juízo a quo. Preclusa esta, arquivem-se com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator